Tribunal: TJSP
Processo: 1004262-31.2024.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Exibição de contratos. Sentença que julga procedente o pedido da autora, com resolução do mérito. Insurgência recursal da parte autora para reconhecer a possibilidade de fixação de multa e honorários sucumbenciais. Desacolhimento. Contratos apresentados pela parte ré em sede de defesa. Falta de impugnação da parte autora sobre os documentos exibidos.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Exibição de contratos. Sentença que julga procedente o pedido da autora, com resolução do mérito. Insurgência recursal da parte autora para reconhecer a possibilidade de fixação de multa e honorários sucumbenciais. Desacolhimento. Contratos apresentados pela parte ré em sede de defesa. Falta de impugnação da parte autora sobre os documentos exibidos. Ausência de pretensão resistida, não havendo sucumbência por parte do banco apelado. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO